Tribunal: TJSP
Processo: 2003157-44.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Revisão Criminal. Uso de documento falso e Corrupção ativa. Concurso Material. Pleito de absolvição sob alegação de crime impossível quanto ao primeiro delito e falta de provas quanto ao segundo crime. Subsidiariamente, busca a redução das penas e fixação do regime inicial semiaberto. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. A reiteração é incabível sem novos elementos. Penas e

Ementa:
Revisão Criminal. Uso de documento falso e Corrupção ativa. Concurso Material. Pleito de absolvição sob alegação de crime impossível quanto ao primeiro delito e falta de provas quanto ao segundo crime. Subsidiariamente, busca a redução das penas e fixação do regime inicial semiaberto. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. A reiteração é incabível sem novos elementos. Penas e regime mantidos. Pedido revisional indeferido.